Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUPOSTA SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença prolatada pelo 2o JEC de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial de reativação de serviços de telefonia e reparação por dano moral. Em suas razões recursais, a parte autora assevera que efetivou o pagamento da mensalidade no valor de R$ 679,51, que se houve erro no código de barras decorre de culpa da própria operadora que informou erroneamente. Requer a condenação em danos morais, sob alegação de que seu nome foi negativado pela operadora ré que a suspensão indevida dos serviços de internet prejudicou as atividades rotineiras dos seus parentes incluídos no plano família.

2. Inicialmente, diante da comprovação de situação de endividamento (ID 23770931) defiro o pedido de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

3. Compulsado os autos, verifica-se que a situação de adimplência da parte autora não restou evidenciada. Isso porque, conforme mencionado na sentença, o pagamento efetuado no valor de R$ 679,51 em 03/04/2020 apresenta divergência entre o código de barras apresentado nos comprovantes de pagamento (ID 23770638/23770639) e o código de barras apresentado na fatura pela parte ré/recorrida (ID 23770913). Além disso, não refutou a defesa da ré de que existem outras mensalidades em aberto.

4. Quanto ao dano moral, em que pese a alegação de inscrição indevida do seu nome no rol de inadimplentes, também nada foi comprovado. Inclusive, a parte ré colacionou aos autos extrato de consulta perante SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) e nenhum registro constava ao período da consulta (ID 23770657) em relação ao débito em comento. Ademais, não constam nos autos outros elementos aptos a ensejar a reparação por danos morais ao caso em análise.

5. Portanto, apelo da parte autora/recorrente não merece prosperar, uma vez que não produziu provas de suas alegações, em descumprimento ao art. 373, I, CPC, atraindo para si a manutenção da sentença na forma como posta.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.